Tribunal: TJDFT
Processo: 0729616-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por DANIEL PEREIRA LOPES, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, formulados na ação anulatória de cessão de direitos proposta por FERNANDO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR e CLEIDE SARAIVA DA SILVA. O recorrente não recolheu devidamente o preparo, pois apenas juntou um comprovante de pagamento, sem, contudo, anexar a guia de correspondente (ID. 47626413). Devidamente intimado para regularizar o recolhimento do preparo, o apelante quedou-se inerte, conforme certidão registrada sob o ID. 48812294. É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor, em dobro, conforme previsto no § 4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que o apelante não apresentou o comprovante do preparo no ato de interposição do recurso, estando, portanto, sujeito ao recolhimento em dobro. O recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para a sanar a irregularidade. Em conclusão, não comprovou o atendimento ao pressuposto formal de admissibilidade do recurso. Não comporta franquear nova oportunidade ao apelante para regularização, uma vez que já foi lhe assegurado o direito de recolher devidamente o preparo. Por fim, o art. 932, inciso III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília-DF, 26 de julho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12